Tribunal: TJES
Processo: 5000414-29.2025.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000414-29.2025.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADO: VANILTON RODRIGUES DE PAULA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FILIAÇÃO ASSOCIATIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas – CEBAP contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais, declarou a inexistência de débitos e de relação jurídica entre as partes, condenou a apelante à restituição em dobro de R$ 591,40 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de descontos mensais não autorizados em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a associação apelante possui direito à assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se existe litisconsórcio passivo necessário do INSS, com deslocamento da competência para a Justiça Federal; (iii) determinar se há prova válida de filiação associativa apta a legitimar os descontos; (iv) definir se a repetição do indébito em dobro deve ser mantida; (v) estabelecer se o desconto indevido em proventos de aposentadoria caracteriza dano moral e se o valor indenizatório, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 51 da Lei nº 10.741/2003 assegura assistência judiciária gratuita às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas, norma que deve receber interpretação literal e teleológica segundo o STJ.

4)
A apelante é qualificada como associação civil sem fins lucrativos voltada à obtenção de benefícios coletivos para aposentados e pensionistas, público majoritariamente composto por pessoas idosas, razão pela qual se enquadra na hipótese legal de gratuidade.

5)
A controvérsia não envolve validade de ato administrativo do INSS nem revisão de benefício previdenciário, mas descontos promovidos e usufruídos pela associação recorrente, motivo pelo qual não há litisconsórcio passivo necessário da autarquia federal nem competência da Justiça Federal.

6)
A associação recorrente não apresentou termo de adesão, autorização expressa para débito ou registros de contratação eletrônica capazes de demonstrar a alegada filiação associativa do aposentado apelado.

7)
A inexistência de prova mínima da relação jurídica torna ilícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário e mantém a declaração de inexistência do negócio jurídico.

8)
O desconto mensal sobre verba alimentar sem lastro contratual mínimo viola a boa-fé objetiva e não caracteriza engano justificável, o que impõe a devolução em dobro, conforme a tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS sobre o parágrafo único do art. 42 do CDC.

9)
O desconto indevido em proventos de aposentadoria configura dano moral indenizável, não mero aborrecimento, conforme jurisprudência do TJES.

10)
A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 observa o método bifásico indicado pelo STJ e guarda conformidade com precedentes
do
TJES para hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Associação civil sem fins lucrativos prestadora de serviços a aposentados e pensionistas, público majoritariamente composto por pessoas idosas, possui direito à assistência judiciária gratuita nos termos do art. 51 da Lei nº 10.741/2003.

2. Inexiste litisconsórcio passivo necessário do INSS quando a controvérsia versa descontos associativos em benefício previdenciário sem impugnação de ato administrativo da autarquia federal ou revisão do benefício.

3. A ausência de termo de adesão, autorização expressa de débito ou registros de contratação eletrônica invalida descontos associativos incidentes sobre benefício previdenciário.

4. Descontos indevidos em proventos de aposentadoria sem lastro contratual ensejam repetição do indébito em dobro e dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: art. 51 da Lei nº 10.741/2003; parágrafo único do art. 42 do CDC; art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível nº 014190060419, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 07.12.2021, DJe 08.04.2022; TJES, Apelação Cível nº 011190096104, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 18.10.2021, DJe 25.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 024160215851, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 11.05.2021, DJe 21.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais, por meio da qual pretendeu o autor, aqui apelado, a declaração de inexistência de relação jurídica com a associação recorrente (CEBAP), a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e a reparação por danos morais, em razão de cobranças mensais não autorizadas.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão, declarando a inexistência de relação jurídica a amparar os descontos realizados no benefício previdenciário do apelado, e condenando a associação recorrida à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

No apelo, cinge-se a controvérsia a definir: (i) o direito da associação apelante à assistência judiciária gratuita; (ii) a existência de litisconsórcio passivo necessário do INSS e eventual competência da Justiça Federal; (iii) a validade da relação jurídica entre as partes e a consequente legalidade dos descontos; (iv) a ocorrência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório; (v) a pertinência da condenação à repetição do indébito em dobro.

Inicialmente, quanto à gratuidade de justiça, o art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) dispõe que “
as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.
”.

Segundo o STJ, a norma deve ser interpretada de forma literal e teleológica, porquanto devam ser criados mecanismos de proteção especial para garantir a higidez financeira e a continuidade das atividades de tais entidades, consideradas essenciais ao amparo do grupo vulnerável.

Na hipótese, qualifica-se a apelante como associação civil sem fins lucrativos voltada à obtenção de benefícios coletivos para aposentados e pensionistas, público majoritariamente composto por pessoas idosas.

Assim, a entidade se amolda à hipótese normativa, de modo que deve ser concedida à apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário do INSS, melhor sorte não assiste à apelante.

A controvérsia não tem por objeto a validade de ato administrativo praticado pela autarquia federal, tampouco a revisão de benefício previdenciário, razão pela qual a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo recai exclusivamente sobre a recorrente, por ter promovido e se beneficiado dos descontos realizados nos proventos do recorrido, sem demonstração de autorização válida.

Avançando à matéria de fundo, verifica-se que a única solução possível é o desprovimento, pois a recorrente não comprova a alegada existência de filiação celebrada com o aposentado apelado.

Com efeito, não há o mínimo elemento de prova que possa corroborar a alegação recursal, como termo de adesão, autorização expressa para débito ou mesmo registros de contratação eletrônica.

Nesse contexto, é inafastável a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
de inexistência do negócio jurídico e, por conseguinte, a ilicitude dos descontos perpetrados.

Em relação à restituição dos valores, é de conhecimento que o STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, fixou a seguinte tese:
“
Na interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor
.”

À evidência, a prática de instituir descontos mensais sobre verba de natureza alimentar sem qualquer lastro contratual mínimo não se amolda à figura do engano justificável, uma vez que consubstancia, em verdade, conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva, o que torna imperativa a manutenção da condenação à devolução em dobro.

Por fim, não se deve considerar como mero aborrecimento o desconto indevido nos proventos de aposentadoria, a teor da jurisprudência desta egrégia Corte, como subsegue:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
II. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelada terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelante, aposentada e idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, fixa-se em R$ 3.000,00 (três mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190060419, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS DESERÇÃO EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DANO MORAL CARACTERIZADO VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVO RECURSO DE MS GESTÃO NÃO CONHECIDO DEMAIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Apesar de o patrono da Apelante MS Gestão ter sido intimado para realizar o preparo (art. 1007, § 2º, CPC), deixou de proceder à respectiva quitação, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção recursal. 2- Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3- Caso concreto em que houve a ocorrência de fortuito interno, uma vez que os descontos indevidos de valores se deram a partir de fraude praticada por terceiro, restando claro o defeito no serviço prestado pelas instituições financeiras. 4- Hipótese em que deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois as Apelantes sustentam a legitimidade do contrato, inclusive afirmando que a suposta fraude ocorreu em decorrência da culpa da autora em fornecer seus dados e documentos a fraudadores, restando caracterizadas a leviandade e a má-fé. 5-
O desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.

6- Valor do dano moral (R$ 10.000,00) que pode ser considerado excessivo, pelo que reputo devida sua minoração para R$ 5.000,00, quantia que encontra ressonância em casos semelhantes. Precedentes deste TJES.
7- Recurso de MS Gestão não conhecido. 8- Recursos de Facta e LevCred conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190096104, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA . PRECEDENTES DO TJES. CONSUMIDORA IDOSA QUE AUFERE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PRÓXIMOS A UM SALÁRIO-MÍNIMO. QUANTUM. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. MÉTODO BIFÁSICO PARA A FIXAÇÃO. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO FIXADA DADA AS PECULIARIDADES DO CASO E JULGADOS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. COMPENSAÇÃO. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. COMPENSAÇÃO DEVIDA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. Este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que o desconto indevido em proventos de aposentadoria possui o condão de gerar danos morais in re ipsa , sendo despicienda a prova efetiva de abalo moral. Precedentes do TJES.
4. Considerando que se trata de uma idosa, pessoa simples, que aufere proventos de aposentadoria em valor próximo a um salário-mínimo, quaisquer descontos, ainda que se trate de valor inferior a 10% (dez por cento) dos proventos recebidos, possui o condão de impactar o planejamento econômico-financeiro da parte. 5. O C. STJ adota o método bifásico para aferição do montante devido a título de indenização por danos morais, no qual na primeira fase o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos) enquanto na segunda, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz . (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 6. Dada as peculiaridades do caso, considerando que houve a efetiva contratação, a despeito da evidente falha no dever de informação por parte da instituição financeira, além do fato de que se trata de pessoa idosa, que recebe proventos próximos a um salário-mínimo, fixa-se o montante devido em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator. 7. Sobre o montante fixado a título de indenização por danos morais deverá ocorrer a incidência de juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), no caso desde a data do primeiro desconto efetuado pela instituição financeira, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). 8. O pedido de compensação de valores devidos pela parte autora pode ser alegado em sede de contestação, não havendo necessidade de formulação de reconvenção, sendo que o referido pedido se justifica considerando que houve a disponibilização de crédito a autora, devendo este ser devolvido à instituição financeira ante a declaração de nulidade do contrato firmado, sob pena de enriquecimento sem causa da parte requerente. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160215851, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Em relação ao
quantum
indenizatório, tendo como norte o método bifásico erigido pelo STJ, afigura-se razoável o valor de R$ 5.000,00, porquanto em conformidade com os precedentes deste Tribunal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
apenas
para conceder à apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)